Tribunal: STF
Processo: Rcl 65352
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada por Cooperativa Central Gaucha Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS (Processo 0020720-64.2020.5.04.0611), que, em tese, teria violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADC 48 e ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No caso em tela, a Autoridade Reclamada atribuiu responsabilidade subsidiária à CCGL, pelos créditos trabalhistas devido ao obreiro, com base na Súmula 331, IV, do TST, embora o contrato com a empresa de transporte tenha natureza civil, o que afronta a autoridade jurisprudencial do STF - ADC 481 e ADPF 3242 . 



    [...]



    Veja-se que, apesar de ter restado demonstrado, naqueles autos, que a segunda Reclamada – ora Reclamante – firmou contrato de transporte com a CLAUDIOMIRO MARQUES ALVES – ME e com a HENKES TRANSPORTES – sendo esta sucessora daquela –, a Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS decidiu ser aplicável ao caso a Súmula 331, do TST, em evidente contrariedade à Lei Federal 11.442/2007 e à jurisprudência desta Corte Suprema. 



    Dos elementos constantes daquela Reclamatória, exsurge que as empresas mantinham relação puramente comercial, de natureza civil, diversa da trabalhista, sendo que a contratante – CCGL –, mediante pagamento de frete, utilizava os serviços das contratadas – empregadoras do funcionário – somente para distribuir os seus produtos pelo estado e pelo país.



    [...]



    A relação estabelecida entre a Reclamante e o motorista deve ser enquadrada na legislação que mais se adequa e se assemelha com a situação concreta, qual seja, a prevista pela Lei nº 11.442/2007, do transportador autônomo, sendo de natureza comercial, cuja competência para julgamento é da Justiça Comum e não da Trabalhista, conforme julgados: 



    [...]



    Assim, a conclusão adotada pela decisão reclamada deve ser cassada, restabelecendo a autoridade da decisão vinculante deste Supremo Tribunal quanto ao tema.” 



    Ao final, requer “a cassação da decisão Reclamada, afastando-se a responsabilidade subsidiária da Reclamante pelas verbas deferidas ao trabalhador, nos autos da Reclamatória Trabalhista n.º 0020720-64.2020.5.04.0611, da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS, e julgando extinto o cumprimento de sentença movido contra a Reclamante (0020191- 40.2023.5.04.0611, da Vara do Trabalho de Cruz Alta/RS), tendo em vista o nítido desacordo entre a sentença e a jurisprudência deste Egrégio STF.”



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O ato reclamado é a Sentença proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Cruz Alta (Doc. 5, fls. 228-239), que considerou a legitimidade da Reclamante em figurar no polo passivo da demanda e reconheceu a responsabilidade subsidiária da empresa à satisfação da integralidade do crédito objeto da demanda. 



    O Recurso Ordinário interposto pela Reclamante não foi conhecido pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em razão de o advogado não estar habilitado a recorrer em nome da parte, tendo sido considerado inexistente o recurso.



    Os Embargos de Declaração opostos não foram acolhidos.



    Interposto Recurso de Revista, os autos encontram-se conclusos para decisão de admissibilidade do recurso.



    Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente